Tribunal: TJSP
Processo: 2109432-27.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997.

Documentos apresentados. Contratos dos autores que foram celebrados em modalidades não abarcadas pela ação coletiva (transferência do direito de uso e tarifa de habilitação).

Ementa:
Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997.

Documentos apresentados. Contratos dos autores que foram celebrados em modalidades não abarcadas pela ação coletiva (transferência do direito de uso e tarifa de habilitação). Ilegitimidade ativa para executarem o titulo judicial (sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100). A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Extinção da demanda, nos termos do art. 485, VI do CPC – Provimento.